Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702704-71.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTO HENRIQUE DE SANTANA LIMA EMBARGADO: PARANA BANCO S/A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, FACTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LUIZ HENRIQUE SANTANA LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora